Tribunal: TJSP
Processo: 2140317-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Tutela deferida para suspender cobranças de mensalidades de plano de saúde e excluir o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Alegada quitação dos valores até a data do pedido de cancelamento. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Questão controvertida, a recomendar a manutenção da decisão atacada. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Tutela deferida para suspender cobranças de mensalidades de plano de saúde e excluir o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Alegada quitação dos valores até a data do pedido de cancelamento. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Questão controvertida, a recomendar a manutenção da decisão atacada. RECURSO NÃO PROVIDO.